Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), BRUNO SILVERIO DOS SANTOS - CPF: 002.506.451-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE BENS GRAVADOS COM RESERVA DE DOMÍNIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO - PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Não obstante a comprovação do atraso no pagamento das quatro últimas parcelas do contrato, a inadimplência do agravado, por si só, não alcança patamar relevante a ponto de justificar a busca e apreensão dos bens, quando configurado o pagamento de parte substancial da dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1003008-61.2020.811.0041, proposta em face de BRUNO SILVERIO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos bens objeto da inadimplência.

Para tanto, a agravante aduz que, por ocasião da compra e venda, os bens inadimplidos foram expressamente gravados com reserva de domínio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 32369489).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando a busca e apreensão dos bens objeto da inadimplência.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Com efeito, o agravante pretende a restituição dos bens objeto da compra e venda ajustada entre as partes, gravados com reserva de domínio, sob a alegação de que as últimas parcelas do contrato não foram quitadas.

Ocorre que do valor total do contrato (R$ 14.280,00 – quatorze mil duzentos e oitenta reais), o agravado já adimpliu R$ 11.460,00 (onze mil quatrocentos e sessenta reais), ou seja, 80% (oitenta por cento) do crédito, o que caracteriza o adimplemento substancial do contrato, razão pela qual não se mostra razoável a busca e apreensão dos bens, podendo o autor, ora agravante, dispor de ação de cobrança para exigir o saldo devedor.

Acerca da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial, decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, muito esclarece a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO ENTRE PARTICULARES. BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO.
REVISIONAL IMPROCEDENTE. I - Ação de Busca e Apreensão.
Comprovado o

pagamento de 75% do valor do débito, descabe a resolução contratual

e a busca e apreensão do veículo. Aplicação da teoria do

adimplemento contratual. II - A teoria do adimplemento substancial

impõe que, nas hipóteses em que a extinção da obrigação pelo

pagamento esteja muito próxima do final, exclua-se a possibilidade

de resolução do contrato e busca e apreensão do bem, permitindo-se

tão-somente a propositura da ação de cobrança do saldo em aberto.
III - Ação revisional. Não demonstrada a abusividade dos encargos contratados e tendo as partes firmado o pacto livremente, sem a demonstração de qualquer vício do consentimento, mantém-se a improcedência do pedido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
”. (TJRS - AC: 70071145098 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2016) (g.n.)

“
Compra e venda. Bem móvel. Reserva de domínio
. Ação de rescisão contratual cumulada com liminar de busca e apreensão. Inadimplência da ré-agravada.
Decisão que suspendeu a liminar, outrora concedida, para que fosse instaurado o contraditório, ante a notícia do adimplemento substancial da dívida. Acerto da decisão, ainda que por fundamento diverso
. Não caracterizada a mora da devedora. Necessidade de comprovação da mora por meio de protesto do título ou interpelação judicial. Exegese dos artigos 1071, caput, do CPC e 525 do CC. Não ocorrência. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar, ainda que por motivo diverso. Recurso a que se nega provimento, com observação
”. (TJ-SP - AI: 20780865320208260000 SP 2078086-53.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 29/06/2020, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

“
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
– QUATRO MÁQUINAS INJETORAS DE PLÁSTICO - Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar de busca e apreensão – Tempestividade da contestação e da reconvenção, não havendo que se falar em revelia da ré - Prazo para oferecimento da defesa que deve ser contado a partir da juntada da carta precatória aos autos - Liminar parcialmente cumprida, permitindo-se o prosseguimento do feito – Regularidade da comprovação da mora com relação às quatro máquinas -
Aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial – Possibilidade, quando se trate de contrato de compra e venda com reserva de domínio
– Entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.622.555/MG que apenas veda a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-lei 911/69, diante do rito específico previsto para retomada do bem nos contratos que contém alienação fiduciária em garantia, o que não é o caso dos autos, já que se trata de compra e venda com reserva de domínio regulada pelo Código Civil – Pagamento de, no mínimo, 86,6% do valor financiado, que impossibilita a rescisão do ajuste – R. sentença monocrática mantida – Parcialmente provido o recurso da autora, nos termos mencionados, e não conhecido o da ré
”. (TJ-SP - AC: 00049696120148260586 SP 0004969-61.2014.8.26.0586, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 31/07/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2018)

Assim, não obstante a comprovação do atraso no pagamento das quatro últimas parcelas do contrato, a inadimplência do agravado, por si só, não alcança patamar relevante a ponto de justificar a busca e apreensão dos bens, quando configurado o pagamento de parte substancial da dívida.

Desse modo, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020